Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e/ou crianças, contra decisões proferidas por Juízes e Juízas das Varas Criminais estaduais, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, por Juízes e Juízas Federais com competência criminal, pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A ordem coletiva foi concedida à unanimidade pela Segunda Turma, em sessão realizada na data de 20.10.2020, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as condicionantes elencadas na parte dispositiva.



    Após o acórdão, foram apresentados pedidos de extensão.



    Em decisão de 26.11.2020, analisei 25 (vinte e cinco) pedidos de extensão, dos quais não conheci de 23 (vinte e três) pedidos. Em relação a outros 2 (dois), determinei que se oficiasse os Tribunais de origem para a avaliação sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar (eDOC 501).



    Em nova decisão monocrática de 18.12.2020, analisei outros 12 (doze) pedidos de extensão, com a concessão da ordem para um dos requerentes (eDOC 550).



    Em decisão de 3.2.2021, não conheci de outros 4 (quatro) pedidos de extensão e solicitei informações complementares em relação a outros 3 (três) requentes (eDOC 646). Na sequência, foi prolatado acórdão pela Segunda Turma do STF, em 13.4.21, que analisou outros 4 (quatro) pedidos de extensão e determinou a realização de audiência pública para implementação da ordem coletiva (eDOC 842).



    Em nova decisão monocrática de 8.11.2021, analisei outros 7 (sete) pedidos de extensão, com a concessão da ordem para um dos requerentes (eDOC 1.046).



    Na sequência analisei outro pedido de extensão, o qual restou indeferido (eDOC 1211). 



    Nesse interregno, foi apresentado novos pedidos de extensão (eDOC 1212, 1218 e 1274).



    É o relatório.



    Decido.



    Do não conhecimento do pedido de extensão formulado por Igor de Oliveira Figueiredo



    Com base nas premissas estabelecidas nas decisões anteriores, entendo que o pedido de extensão formulado por (eDOC 1218) deve ser indeferido, por não demonstrar minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos.



    Nesse sentido, o requerente Igor de Oliveira Figueiredo, além de responder a processo por crime de tráfico de significativa quantidade de entorpecente, também responde a outros processos por delitos de natureza grave, já tendo sido condenado por outros delitos como receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e tráfico de entorpecentes. 



    Em acréscimo, verifica-se que cometeu o crime em análise enquanto se encontrava em cumprimento de pena por delito anterior em regime aberto, o que demonstra a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (eDOC 1232). 



    Destaque-se que o presente pedido deve ser desentranhado dos autos, junto com os documentos anexados, mediante certidão, sob pena de se causar indevido tumulto processual em feito que já apresenta complexidade e um número significativo de órgãos públicos e possíveis beneficiários.



    Da deferimento dos pedidos de extensão formulados por Fernando Jesus de Araújo e Neilton Trindade Freire 



    Em relação à petição apresentada por Fernando Jesus de Araújo (eDOC 1212) verifico ser o caso de restabelecimento da ordem. 



    Nessa linha, em novembro de 2021, analisei o pedido de extensão apresentado pelo requerente e deferi o pleito, nos seguintes termos (eDOC 1046):



    “Em relação ao pedido de extensão formulado por FERNANDO DE JESUS ARAÚJO (eDOC 994), entendo ser o caso de acolhimento, já que o requerente comprovou ser pai do menor JACKSON MIRANDA ARAÚJO, que possui 6 (seis) anos de idade (eDOC 996, p. 1).



    Além disso, comprovou-se o falecimento da genitora da criança em 14.12.2020, em virtude de neoplasia maligna (eDOC 996, p. 2), razão pela qual conclui-se que o requerente é o único responsável legal e imediato pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos (art. 318, VI, do CPP).



    Ressalte-se que não se demonstra adequada a utilização de argumentos relativos à existência de família substitutiva (avós, tios, dentre outros) como fundamento para a negativa do direito à prisão domiciliar para fins de garantia do convívio e dos cuidados que devem ser dispensados pelos pais à sua prole.



    Outrossim, não se constata a existência de antecedentes negativos ou reincidência que impossibilite a concessão da medida legalmente prevista. Ou seja, o postulante é réu primário, sem maus antecedentes, possui trabalho fixo como motorista de aplicativo e está sendo processo pelo tráfico de pequena quantidade de droga – 39 gramas de cocaína. 



    Por esses motivos, entendo que deve ser deferida a prisão domiciliar cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 318, VI, c/c art. 319, IX, do CPP), com a autorização limitada à saída para o trabalho do requerente como motorista de aplicativo, em condições, modo e horário a ser estabelecido pelo Juiz de primeira instância.”



    No novo pedido (eDOC 1212), o requerente afirma que após a decisão supramencionada, o Juízo local deu cumprimento à ordem desta Corte e deferiu-lhe liberdade em 26.11.2021. 



    Não obstante, após prolatar sentença condenatória, o Juízo de origem novamente teria decretado a prisão preventiva do requerente em 5.4.2022, sem que se tenha vislumbrado qualquer alteração do contexto fático para além da mera prolação da sentença (eDOC 1214, p.17).



    Assim, entendo que permanecem presentes as razões pelas quais deferi o pedido de extensão ao requerente Fernando Jesus de Araújo. 



    Por esta razão deve ser imediatamente observada a decisão de deferimento de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com a medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 318, VI, c/c art. 319, IX, do CPP), com a autorização limitada à saída para o trabalho do requerente como motorista de aplicativo, em condições, modo e horário a ser estabelecido pelo Juiz de primeira instância.



    Igualmente, merece deferimento o requerimento apresentado por Neilton Trindade Freire (eDOC 1274), uma vez que ele comprovou ser pai e responsável pelo menor João Levy dos Santos Freire, que possui quatro anos de idade (eDOC 1278).



    Ressalte-se que não se demonstra adequada a utilização de argumentos relativos à existência de família substitutiva (avós, tios, dentre outros) como fundamento para a negativa do direito à prisão domiciliar para fins de garantia do convívio e dos cuidados que devem ser dispensados pelos pais à sua prole.



    Outrossim, o requerente foi preso pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em baixa quantidade, tratando-se de réu primário e sem antecedentes. A existência dessas condições favoráveis à liberdade levou inclusive à manifestação, por parte do Ministério Público, da concessão da liberdade provisória, tendo em vista o possível enquadramento da situação do requerente como pequeno traficante (eDOC 1281). 



    Conclui assim que há adequação entre o pedido de extensão formulado por Neilton Trindade Freire e as diretrizes deste habeas corpus coletivo, razão pela qual entendo que deve ser concedida a ordem para se determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imposição de cautelar de monitoramento eletrônico e autorização para trabalho, nos termos do art. 318, VI, c/c art. 319, IX, do CPP, em condições e horários a serem estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau.



    Dispositivo 



    Ante o exposto:



    a) não conheço do pedido de extensão apresentado por Igor de Oliveira Figueiredo, razão pela qual determino à Secretaria que promova a exclusão dos pedidos acima descritos e dos documentos anexados (eDOCs 1.218-1.234), nos termos da fundamentação supra.



    b) Defiro o pedido de extensão (eDOC 1212) formulado por Fernando de Jesus Araújo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico e autorização para trabalho, nos termos do art. 318, VI, c/c art. 319, IX, do CPP, em condições e horários a serem estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau;



    c) Defiro o pedido de extensão (eDOC 1274) formulado por Neilton Trindade Freire para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a cumulação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP) e autorização para trabalho, nos termos do art. 318, VI, c/c art. 319, IX, do CPP, em condições e horários a serem estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau;



    Publique-se. Intimem-se. 



    Cumpra-se com urgência.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente